Tribunal: TJSP
Processo: 2009872-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM A FAIXA DE ISENÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.